Tribunal: TJBA
Processo: 8004293-77.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004293-77.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GENIVAL JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO MARTINS SMITH

APELADO: SEBASTIANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TALES PITAGORAS MELO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE, DO ESBULHO E DA DATA DE SUA OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES. PARTE AUTORA INSTADA A ESPECIFICAR PROVAS. INÉRCIA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004293-77.2019.8.05.0103
, em que figuram como apelante GENIVAL JOSE DOS SANTOS e como apelada SEBASTIANA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
., nos termos do voto do Relator.